Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar o contrato de empréstimo e admitir a aposição de assinatura falsa do Requerente, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ.
2. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, não configurando ofensa a direitos da personalidade, motivo pelo qual não é devida a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Apelações conhecidas e não providas.